Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORREÇÃO NOS VALORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DÉBITO ALIMENTAR. PENHORA DE SEIS POR CENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. ART. 529, § 3°, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. A ventilada incorreção no valor apresentado pelas ora agravadas foi impugnada pelo executado ora agravado, tendo sido rejeitada pelo magistrado singular. E, como tal decisum não foi objeto de insurgência naquela oportunidade, restou configurada a sua preclusão consumativa. Recurso conhecido em parte.

2. Segundo o art. 529, § 3o, do CPC, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada e desde que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento (50%) de seus ganhos líquidos.

3. Se a penhora efetivada se contém dentro dos limites legais, porquanto os descontos a título de alimentos vincendos, no importe de seis por cento (06%) do salário do executado, somados aos alimentos vencidos, no importe de vinte por cento (20%), encontram-se abaixo do percentual máximo estipulado no dispositivo legal citado, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.